Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Processo : 0721387-63.2020.8.07.0000 DESPACHO Comparece aos autos o impetrante informando “sobre a interposição de agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal” e, na mesma petição, requerendo “a distribuição do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento nos artigos 298 e 1.015, I, e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que encontra-se inconformado com a decisão interlocutória que indeferiu a liminar”[1]. Todavia, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão[2], inclusive já transcorrido in albis o prazo para os declaratórios. Ademais, sem prejuízo ao exame quanto ao cabimento do recurso, pela sistemática recursal adotada pelo Código de ritos, não caberia a esta relatoria a distribuição e análise dos pressupostos do agravo. Dito isso, nada a prover por esta relatoria. Intime-se. Brasília – DF, 9 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20303971. [2] Id. 19502950.